Tribunal: CARF
Processo: 10850.902220/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902220/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.850 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/1999
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98,
não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE
585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais principais ou não, consoante
interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos à repercussão geral.
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECUPERAÇÃO
DE
CUSTOS/DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de custos/despesas não podem ser
excluídas da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, por falta de
previsão legal.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
LIQUIDEZ E CERTEZA. RECEITAS EM GARANTIA, EXCEDENTE DE
ESTOQUE, SUCATA E LUBRIFICANTES
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza.
Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membro do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos apurados em
diligência fiscal. Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da Silveira
Bilhim.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902220/2013-45
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902220/2013-45

Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s): a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de PIS, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou ao maior do período de apuração de 31/08/1999. O contribuinte
indica no pedido a existência de um PER/DCOMP inicial, transmitido em 28/04/2004, no qual o
crédito teria sido declarado (n.o 18576.87115.280404.1.2.04-1988).
A compensação pleiteada não foi homologada por despacho decisório eletrônico,
vez que o DARF teria sido integralmente utilizado para quitar débitos do período.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade para alegar
que:
I. O Despacho Decisório não teria examinado o motivo real do
recolhimento a maior, por não ter aventado a possibilidade de que tal
pagamento seria devido à ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins de
que trata a Lei no 9.718/98; dessa forma, deveria ser reformado, em desrespeito
ao artigo 65 da IN RFB no 900/2008, e ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional – CTN;
II. O pagamento indevido, objeto da restituição, seria devido à
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, que
trata da ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins; a discussão de tal
matéria estaria superada pelo STF, pois já teria sido aplicada a repercussão
geral no RE no 585.235, de 10/09/2008;
III. Outra prova da pacificação de tal entendimento seria a edição da Lei
no11.941/2009, que teria revogado o parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/98;
IV. O entendimento do STF deveria ser aplicado às decisões
administrativas, conforme os seguintes dispositivos: inciso I do parágrafo 6o,
do artigo 26-A, do Decreto no72.235/72 – PAF; inciso I, do artigo 59, do
Decreto 7.574/2011; inciso I, parágrafo 1o, do artigo 62 e caput do artigo 62-
A., ambos do RICARF;
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/08/1999
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902220/2013-45

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
Em novembro/2018, este Colegiado, em outra composição, acompanhou a
proposta de conversão do julgamento do processo em diligência feita pelo Relator originário por
meio da Resolução n.o 3402001.509, nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o70.235/722, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP):
(i) intime a Recorrente para:
(i.1) apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários
para que a fiscalização possa confirmar a composição da base de cálculo da COFINS
Cumulativa do período (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes);
(i.2) informar como procedeu com o aproveitamento do crédito da COFINS Cumulativa
do processo, informando os pedidos de compensação/restituição transmitidos em
relação a este crédito, qual o valor do crédito aproveitado em cada pedido, quais os
processos administrativos correspondentes e o status atual dos processos.
(ii) elaborar relatório fiscal considerando os documentos e informações apresentados:
(ii.1) com a discriminação dos montantes totais tributados e, em separado, os valores de
outras receitas tributadas com base no alargamento promovido pelo § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, com fulcro no conceito de faturamento aceito pelo Supremo Tribunal
Federal (receita da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da combinação de
ambos), de modo a se apurar os valores devidos, com e sem o alargamento, e confrontá-
los com o recolhido;
(ii.2) apurar, se for o caso, o eventual montante de recolhimento a maior em face do
referido alargamento da base de cálculo da COFINS Cumulativa ao qual a Recorrente
tem direito em razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
contribuição pelo art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. Caso seja reconhecido um valor de
crédito passível de compensação, informar qual o montante creditício que poderá ser
aproveitado pela Recorrente no presente processo, considerando os demais processos
por ela apresentados relacionados ao mesmo crédito.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
Cumprida a solicitação, o processo foi a mim sorteado, tendo em vista que o
Relator originário, Waldir Navarro, deixou este Colegiado em razão do término do seu mandato.
É o relatório.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902220/2013-45

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A matéria aqui discutida é recorrente aqui neste Colegiado, visto que todos
aqueles que recolheram contribuições sociais ao PIS e a COFINS com a base de cálculo
ampliada pelo §1o do artigo 3o da Lei no 9718/98 passaram a ingressar administrativamente,
dentro do interregno legal do direito à restituição, buscando reaver os valores pagos
indevidamente.
No caso concreto, o processo de pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, por meio de PER/DCOMPs, não foi homologado pela DRF de Origem porque foi
constatado que inexistia crédito disponível suficiente relativo ao DARF indicado e visto que todo
o valor estaria alocado para extinguir débitos declarados na DCTF apresentada, conforme o
constante do despacho decisório em anexo.
Visando comprovar o seu direito creditório, o Contribuinte juntou ao seu recurso
voluntário planilhas e livro Diário que indicam, supostamente, a existência de receitas estranhas
ao conceito de faturamento na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Este Colegiado, em novembro/2018, resolveu converter o julgamento em
diligência por entender que o processo não se encontrava maduro para julgamento pois
necessitava dos esclarecimentos a seguir indicados:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o70.235/722, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto/SP):
(i) intime a Recorrente para:
(i.1) apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários
para que a fiscalização possa confirmar a composição da base de cálculo da COFINS
Cumulativa do período (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros
documentos que considerar pertinentes);
(i.2) informar como procedeu com o aproveitamento do crédito da COFINS Cumulativa
do processo, informando os pedidos de compensação/restituição transmitidos em
relação a este crédito, qual o valor do crédito aproveitado em cada pedido, quais os
processos administrativos correspondentes e o status atual dos processos.
(ii) elaborar relatório fiscal considerando os documentos e informações apresentados:
(ii.1) com a discriminação dos montantes totais tributados e, em separado, os valores de
outras receitas tributadas com base no alargamento promovido pelo § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, com fulcro no conceito de faturamento aceito pelo Supremo Tribunal
Federal (receita da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da combinação de
ambos), de modo a se apurar os valores devidos, com e sem o alargamento, e confrontá-
los com o recolhido;
(ii.2) apurar, se for o caso, o eventual montante de recolhimento a maior em face do
referido alargamento da base de cálculo da COFINS Cumulativa ao qual a Recorrente
tem direito em razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
contribuição pelo art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. Caso seja reconhecido um valor de
crédito passível de compensação, informar qual o montante creditício que poderá ser
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902220/2013-45

aproveitado pela Recorrente no presente processo, considerando os demais processos
por ela apresentados relacionados ao mesmo crédito.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
A DRF de origem analisou detalhadamente cada rubrica contábil reivindicada pela
Recorrente, que supostamente não comporia a base de cálculo das contribuições (PIS e COFINS)
por força da declaração de inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9718/98. Em suma,
concluiu o Auditor Fiscal que o Contribuinte concorda que devem ser incluídas na base de
cálculo da COFINS e do PIS as receitas referentes ao recebimento das seguintes receitas
operacionais (líquidas das devoluções/deduções): vendas de veículos novos, vendas de veículos
usados, instalação e vendas de peças e motores, prestação de serviços da oficina, vendas de
outras mercadorias e outras prestações de serviços (outras atividades). Porém, de forma
divergente ao entendido pela Recorrente, afirma que nas rubricas analisadas, as referentes as
contas contábeis abaixo indicadas deveriam compor o faturamento para efeito de incidência das
referidas contribuições:
37201-00001 Bonificação MBB Veículos Novos
37202-00001 Bonificação MBB Peças e Motores
37202-00007 Receita Cota Consórcio
Em seguida, foram refeitos os cálculos do período em análise, com base no
demonstrativo e registros contábeis que lhes foram apresentados, incluindo na base de cálculo
todas as receitas operacionais e excluindo aquelas receitas financeiras e estranhas ao conceito
de faturamento, onde apurou-se o PIS a pagar apurado na diligência do período de apuração de
31/08/1999 em confronto com o pagamento do período informado na Perdcomp, obtendo-se o
valor recolhido a maior, conforme planilha juntada. Por fim, apurou na mesma planilha o valor
do crédito reconhecido em cada Perdcomp constante do processo em epígrafe, limitando-se o
reconhecimento do crédito até o valor pedido.
Na informação fiscal resultante da diligência, a DRF de São José do Rio Preto
concluiu pela homologação integral do pedido apresentado pela Intimada nos autos do referido
processo, conforme denota o trecho a seguir transcrito:
18. Comparando o PIS apurado na diligência (R$ 3.971,89) com o DARF do
recolhimento (R$ 4.620,40) concluímos que houve recolhimento a maior no valor de
R$ 648,51.
19. Tendo como premissa não ser possível à administração restituir valor acima
do que foi pedido pelo interessado, e comparando-se o crédito pleiteado no pedido de
compensação em análise (R$ 488,54) com o valor que apuramos como recolhido a
maior, concluímos ser passível de reconhecimento crédito para compensação no valor
de R$ 488,54, fls. 244 e 255.
Em sua manifestação sobre o resultado da diligência, a Recorrente aduz que,
apesar de ter entendimento contrário à tese sustentada pela DRF, no sentido da inclusão, na base
de cálculo das contribuições das receitas oriundas de “bonificações” e “recuperação de despesas
com garantia”, a Empresa concorda com o resultado de diligência, na medida em que há o
reconhecimento integral dos créditos pleiteados.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.850 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902220/2013-45

Assim, não havendo mais litígio nos autos, não se faz necessário adentrar na
discussão sobre a tributação das receitas de “bonificações” e “Cota Consórcio”, devendo ser
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado pela empresa na diligência fiscal.
Por fim, cabe esclarecer que, não obstante a Recorrente não ter retificado a DCTF
relativamente ao débito que originaria o alegado pagamento indevido, as turmas colegiadas do
CARF têm expressado o seguinte entendimento sobre essa questão, ao qual concordo: Nos
pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF do período
em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado (Acórdão no 3301-005.595, de 13 de dezembro de 2018,
Rel. Salvador Cândido Brandão Junior).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado, nos termos apurados em diligência fiscal.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital